Tribunal: TJSP
Processo: 1097712-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – Sentença que julgou improcedente o pedido, não obstante a comprovação da invalidez permanente por meio de perícia técnica. Percentual de indenização apurado que é, inclusive, inferior ao que foi pago previamente pela via administrativa – Insurgência do autor que não prospera – Ausência de impugnação específica ao laudo pericial – Incapacidade parcial que

Ementa:
COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – Sentença que julgou improcedente o pedido, não obstante a comprovação da invalidez permanente por meio de perícia técnica. Percentual de indenização apurado que é, inclusive, inferior ao que foi pago previamente pela via administrativa – Insurgência do autor que não prospera – Ausência de impugnação específica ao laudo pericial – Incapacidade parcial que não autoriza indenização equivalente ao teto previsto no art. 3o, inc. II, da Lei no 6.194/1974. Inteligência da Súmula 474 do C. STJ – Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097712-71.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANKLIN DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO
PODESTÁ (Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097712-71.2017.8.26.0100 - Voto 24523 CJ
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1097712-71.2017.8.26.0100
APELANTE: FRANKLIN DE ASSIS
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24523
COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT –
Sentença que julgou improcedente o pedido, não obstante a
comprovação da invalidez permanente por meio de perícia
técnica. Percentual de indenização apurado que é, inclusive,
inferior ao que foi pago previamente pela via administrativa –
Insurgência do autor que não prospera – Ausência de
impugnação específica ao laudo pericial – Incapacidade parcial
que não autoriza indenização equivalente ao teto previsto no
art. 3o, inc. II, da Lei no 6.194/1974. Inteligência da Súmula 474
do C. STJ – Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
FRANKLIN DE ASSIS ajuizou “ação de cobrança
securitária” em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, visando prestação jurisdicional que condenasse a ré ao
pagamento de complementação da indenização a título de seguro
obrigatório, conforme previsto no artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/1974,
com a redação conferida pelas Leis no 11.482/2007 e no 11.945/2009.
Fundamentou a pretensão na alegação de que, em 09.02.2017, foi vítima
de acidente de trânsito, em decorrência do qual sofreu lesões corporais de
natureza grave e, que determinou sua invalidez permanente. No entanto,
por via administrativa, teria recebido apenas a quantia de R$ 7.593,75 (fl.
03); valor que entende ser insuficiente, pugnando pela integralidade do
teto indenizatório (fls. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097712-71.2017.8.26.0100 - Voto 24523 CJ
3
A r. sentença a fls. 274/276, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente o pedido, carreando ao autor as verbas de
sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (fls.
278/284), sustentando, em síntese, que o laudo pericial seria contraditório,
sendo necessária a “observância das condições pessoais da vítima do acidente de
trânsito” (fl. 279).
Recurso tempestivo e isento de preparo (fl. 77).
Contrarrazões às fls. 287/294.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem as razões recursais, consigna-se que a
produção da prova técnica foi realizada por Perito do IMESC, conforme
laudo acostado às fls. 229/238, que, após manifestação das partes (fls.
243/246 e 247/256), confirmou, nos esclarecimentos de fls. 266/268, a
conclusão de que as lesões sofridas pelo autor configuram incapacidade
parcial incompleta; excluída, portanto, a hipótese que permitiria
indenização equivalente ao teto previsto no artigo 3o, inciso II, da Lei no
6.194/1974.
E, a impugnação ofertada pela parte não foi capaz de
abalar os fundamentos do trabalho apresentado pelo Perito Judicial, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097712-71.2017.8.26.0100 - Voto 24523 CJ
4
obedeceu aos rigores técnicos e aos parâmetros prescritos na legislação de
regência, amparado pela respectiva tabela que estabelece os percentuais
devidos, não convencendo a mera exigência, desprovida de qualquer
amparo técnico, de reiterados esclarecimentos pelo Expert, quanto a
questões já exaustivamente debatidas, ou, tampouco, a repetição de ato
hígido, o que seria contrário aos princípios da celeridade e da economia
processual.
Como bem destacou o d. Juízo a quo: “Nos termos da
Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, 'A indenização
do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga
de forma proporcional ao grau da invalidez'. Realizada a prova pericial,
concluiu o Dd. Perito que as lesões suportados pelo Autor em virtude do
mencionado acidente, consolidadas, sobrevieram sequelas, resultando em sua
incapacidade parcial, permanente e incompleta equivalente ao percentual de
31,25%.
Assim, o valor pago pela requerida em sede
administrativa superou o valor apurado pelo laudo pericial, não havendo
diferença indenizável ao requerente.” (fls. 275/276 g.n.).
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença,
tal como lançada.
Anota-se, a propósito, que não é necessário que o
julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais
invocados pelo apelante para que tenha acesso aos Tribunais Superiores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097712-71.2017.8.26.0100 - Voto 24523 CJ
5
pois “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”1.
Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Ante a sucumbência recursal do autor, majoro os honorários advocatícios,
por ele devidos, ao patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a hipótese de
suspensão de exigibilidade.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator
1 EDCL no 0001698-06.2006.8.26.0075, 7a Câm. Direito Privado, rel. Des. Coimbra Schimidt, j.
31.05.2010.